Tribunal: TJDFT
Processo: 0728048-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. REITERAÇÃO. RAZOABILIDADE. LAPSO TEMPORAL. CNH. SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS.
1. O entendimento desta Egrégia Corte de Justiça é no sentido de que se mostra desarrazoada a adoção de medidas coercitivas (suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH), com a finalidade de coagir o devedor a satisfazer o crédito em execução, pois é o patrimônio, e não a pessoa do devedor, que deve responder pela dívida, à exceção dos causos de fraude ou obstrução do processo.
2. Muito embora a execução seja direcionada à satisfação do credor, devendo o juízo determinar todas as medidas necessária a esse desiderato, deve-se proceder com razoabilidade de forma a não inviabilizar o bom andamento da máquina judiciária. 2.1. A esse respeito, a jurisprudência deste e. Tribunal possui orientação no sentido de que o transcurso do prazo de 01 (um) ano desde a realização da última pesquisa caracteriza tempo razoável para a reiteração das diligências, o que não se verifica no caso.
3. Recurso conhecido e desprovido.